Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708635-34.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELITA FRANCISCA DE ARAUJO, ANGELITA MENDES DA SILVA, ANGELO ALVES PEREIRA, ANGELO ALVES VIEIRA, ANICE REZIO, ANICLAUDIA ROSA DE ARAUJO, DEUZIMAR DA CONCEICAO, ERIKA GUEDES DA CONCEICAO TURSI MATSUTACKE APELADO: DISTRITO FEDERAL, ANGELITA FERREIRA DE MIRANDA, ANGELITA MARIA FERREIRA, ANIBAL TOLENTINO DA ROCHA D E S P A C H O Nos termos da decisão de ID 58153695, verificou-se que, em relação aos apontados herdeiros de Angelita Guedes da Conceição, Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, não houve comprovação adequada de que são os únicos e legítimos sucessores de Angelita Guedes da Conceição. Por isso, determinou-se que trouxessem aos autos cópia da certidão de óbito da falecida e da demonstração de finalização de seu inventário com a homologação de partilha, com o intuito de se verificar serem eles os únicos herdeiros da falecida. Em que pese o prazo concedido a Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke, houve o seu transcurso em branco para ambos os alegados herdeiros (ID 59223620 e 59223722). Ainda que se trate de vício sanável, a referida irregularidade na representação processual tem o condão de justiçar o não conhecimento do recurso em relação a tais herdeiros. Por isso, concedo derradeiro prazo, de 15 (quinze) dias, a Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke para adotarem a providência determinada na decisão e ID 58153695, sob pena de não conhecimento do recurso em relação a eles. Publique-se. Intimem-se (Deuzimar da Conceição e Érika Guedes da Conceição Tursi Matsutacke). Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora